Tribunal: CARF
Processo: 11000.721541/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
A existência de grupo econômico com suficiente arcabouço probatório, demonstrando a artificialidade da estrutura de empresas para fugir do fato tributário, com predominância de confusão patrimonial, de funcionários e dirigentes, motiva de forma plena a autuação fiscal. Cabe ao(s) autuado(s) comprovar as suas alegações.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE. AGRAVAMENTO.
O descumprimento de obrigação tributária enseja a sanção prevista em lei. O lançamento de ofício, por expressa determinação legal, deve ser acompanhado pela multa prevista, havendo majoração nos casos de fraude, sonegação e/ou conluio configurados.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento ao princípio da legalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional determina a responsabilização nos casos de interesse comum na ocorrência do fato gerador, devidamente caracterizado
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIOS, PREPOSTOS E EMPREGADOS. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados; os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural. Cabe à pessoa jurídica adquirente, a responsabilidade pela retenção e recolhimento dessas contribuições, por sub-rogação legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.721541/2020-43
ACÓRDÃO
2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO PLUS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
A existência de grupo econômico com suficiente arcabouço probatório,
demonstrando a artificialidade da estrutura de empresas para fugir do fato
tributário, com predominância de confusão patrimonial, de funcionários e
dirigentes, motiva de forma plena a autuação fiscal. Cabe ao(s) autuado(s)
comprovar as suas alegações.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
AGRAVAMENTO.
O descumprimento de obrigação tributária enseja a sanção prevista em lei.
O lançamento de ofício, por expressa determinação legal, deve ser
acompanhado pela multa prevista, havendo majoração nos casos de
fraude, sonegação e/ou conluio configurados.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento
ao princípio da legalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito
tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário
Nacional determina a responsabilização nos casos de interesse comum na
ocorrência do fato gerador, devidamente caracterizado
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MANDATÁRIOS,
PREPOSTOS
E
EMPREGADOS. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.

Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
2
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários,
prepostos e empregados; os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. Cabe à pessoa jurídica adquirente, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento dessas contribuições, por sub-rogação legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento aos recursos apresentados pelo contribuinte (Frigorífico Plus) e responsáveis
tributários (Brasil Log, Leor José Valer e Edson Luiz Sippel) para reduzir a multa de ofício ao limite
de 100%.

Sala de Sessões, em 01 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
3
RELATÓRIO
Trata-se de recursos interpostos contra acórdão que manteve a lavratura dos autos
de infração em face de três empresas, quais sejam (i) Frigorífico Plus Eireli, como sujeito passivo
principal, (ii) Frigorífico Capital Ltda. e (iii) Brasil Log Comércio de Carnes Eireli, ambas com
responsabilidade solidária de fato, sob o fundamento de formação de grupo econômico irregular,
caracterizado pela confusão patrimonial, operacional e gerencial das empresas, supostamente
pertencentes e administradas pelas mesmas pessoas. (fls. 05)
A imputação da responsabilidade solidária decorreu dos artigos 124, I e 135, III para
o autuado LEOR JOSÉ VALER e pelo artigo 135, II e III do CTN ao autuado EDSON LUIZ SIPPEL.
Esclareço que, por bem reproduzir os fatos objeto do processo, peço venia para
reproduzir o relatório do acordão recorrido de fls. 2325/2350:

“RELATÓRIO
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS, pelo qual foi
constituído crédito tributário, no valor total de R$ 15.401.643,73, devidamente
atualizado até dezembro de 2020, relativo ao período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2018, referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores da receita bruta da comercialização da produção rural adquirida de pessoa
física e devida por sub-rogação pela pessoa jurídica compradora.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 73), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
“O procedimento foi instaurado tendo em vista a constatação de que a
empresa não vinha recolhendo as contribuições previdenciárias sobre a
aquisição da produção agrícola a que estava obrigada na condição de
responsável tributário.
No decorrer do procedimento fiscal foram, ainda, constatadas as seguintes
irregularidades:
- A empresa Frigorífico Plus, integra uma cadeia de sucessão irregular de
empresas que atuam na atividade econômica de frigoríficos, tendo sido
constatado
que
as
empresas
antecessoras
foram
simplesmente
abandonadas com vultoso montante de dívidas tributárias.
- Os responsáveis pela empresa fiscalizada constituíram empresas optantes
pela sistemática de tributação do Simples Nacional, em que eram alocadas
grande parte da mão de obra utilizada nas atividades do Frigorífico Plus.
Essa prática ilegal propiciava substancial redução do valor das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados,
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
4
bem como das contribuições devidas a outras entidades e fundos. No
período fiscalizado, foi utilizada como empresa “albergue” da mão de obra,
a empresa Brasil Log Comércio de Carnes Ltda., CNPJ 18.104.922/0001-04.
Verificou-se que a empresa Brasil Log não existe como unidade
empresarial autônoma, integrando de fato a empresa Frigorífico Plus.
- Os verdadeiros responsáveis pela empresa fiscalizada não constam nos
atos constitutivos, tendo sido a empresa constituída em nome de
interpostas pessoas.
O presente Relatório, parte integrante dos autos de infração, tem por
objetivo a narrativa dos fatos ocorridos, verificados durante o
procedimento de fiscalização, bem como a descrição das infrações à
legislação tributária constatadas
(...)
4. DOS FATOS CONSTATADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL
Com base na documentação apresentada pela fiscalizada e pelas empresas
diligenciadas, nos dados constantes nos sistemas da Receita Federal e em
outras fontes mencionadas no presente Relatório, constatou-se que a
empresa Frigorífico Plus é parte integrante de uma cadeia de sucessão
irregular de empresas, que se sucedem umas às outras, preservando a sua
estrutura operacional (funcionários, clientes, fornecedores, instalações
físicas). Após operarem por determinado tempo tais empresas são
simplesmente abandonadas, ou seja, dissolvidas irregularmente, deixando
um expressivo passivo tributário.
Constatou-se, também que os responsáveis pelo esquema de sucessão
irregular de empresas constituíram empresas optantes pelo Simples
Nacional, com o propósito de usufruir da redução dos custos
previdenciários. Essa redução de custos era operacionalizada através da
alocação da mão de obra nestas empresas, entre as quais a empresa Brasil
Log Comércio de Carnes Eireli, beneficiárias de tratamento tributário
diferenciado no que tange ao recolhimento da contribuição previdenciária
patronal e, ainda, isentas do recolhimento das contribuições devidas a
terceiros, conforme art. 13, inciso VI, e § 3o, da Lei Complementar no
123/2006.
Também no caso dessas empresas ‘albergue” de mão de obra, verificou-se
a existência de sucessão irregular de empresas, como será demonstrado
adiante.
Constatou-se, ainda, que a empresa fiscalizada, foi constituída em nome de
interpostas pessoas (testas de ferro), com ínfimos recursos econômicos e
financeiros, totalmente incompatíveis com uma empresa que movimenta
dezenas de milhões de reais por ano. Também se verificou, no caso das
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
5
empresas já “abandonadas”, a constituição ou a transferência da
titularidade para pessoas sem patrimônio compatível com as atividades
desenvolvidas, de modo a evitar a responsabilização dos verdadeiros
responsáveis pelas empresas.
Como será demonstrado a seguir, constatou-se que os verdadeiros
responsáveis pela empresa Frigorífico Plus Eireli, são Leor José Valer, CPF
479.922.630-49, sendo este o verdadeiro proprietário da empresa, e Edson
Luiz Sippel, CPF 330.397.630-91, que atua como administrador das
empresas Frigorífico Plus Eireli e Brasil Log Comércio de Carnes Eireli.
Ambos são os beneficiários reais dos recursos gerados pela fiscalizada.
Sendo os verdadeiros responsáveis pelo grupo econômico irregular
formado pelas empresas Frigorífico Plus, Brasil Log e demais empresas
integrantes da cadeia de sucessão irregular, Leor José Valer e Edson Luiz
Sippel são, portanto, corresponsáveis pelos ilícitos constatados no
procedimento fiscal.
A seguir serão apresentados detalhadamente as irregularidades apuradas
no decorrer do procedimento de fiscalização.
(...)”
O contribuinte e os devedores solidários foram cientificados do lançamento por
via postal, sendo que o devedor principal toma ciência em 14 de dezembro de
2020 (AR de fls. 2242). Os demais foram cientificados na mesma data (AR’s de
folhas 2240, 2241, 2243 e 2244), com exceção do devedor solidário Frigorífico
Capital, citado por edital em 22/01/21 (fls. 2245). Tempestivamente, consoante
despacho de folhas 2270, todos devedores, exceto o citado por edital,
apresentam impugnação, sendo que a do sujeito passivo se encontra acostada às
folhas 2248. São, em síntese, seus argumentos:

que o lançamento não merece prosperar uma vez que não é novidade que o
STF havia prolatado reiteradas decisões no sentido da inconstitucionalidade
do FUNRURAL, excluída a contribuição para terceiros;

que possui ação autônoma onde foi determinado que não poderia descontar
dos produtores rurais tal contribuição e que por óbvio não poderia ter que
recolhê-la;

que a declaração em GFIP foi feita com se houvesse sido efetuada e os valores
compensados em razão da existência da decisão judicial, tudo consoante
determina a legislação;

que sobre esse ponto ainda pende o julgamento da ADI 4395/2010 fato que
desobriga o contribuinte de retificar suas GFIP’s;

que a qualificação da multa não procede uma vez que houve declaração dos
tributos devidos e não houve sonegação de quaisquer informações;
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
6

que não é solidariamente responsável pelas contribuições devidas pela Brasil
Log Comércio de Carnes EIRELI uma vez que não integra grupo econômico
com essa empresa, posto que a Brasil Log foi contratada para fazer o controle
após o abate sendo esse serviço pago por emissão de conhecimento de
transporte eletrônico;

que não concorda com a multa punitiva aplicada pois não age como
administradora e nem tem poderes para tanto sobre a Brasil Log;

por todo o exposto, pugna pela exclusão da responsabilidade imputada, pela
exclusão da multa punitiva e pela anulação do auto de infração.
Recorde-se que o devedor solidário Frigorífico Capital não apresentou peça de
insurgência quanto a responsabilidade a ele imputada.
As impugnações dos devedores solidários Brasil Log Comércio de Carnes EIRELI
(fls. 2258), Edson Luiz Sippel (fls. 2265) e Leor José Valer (fls. 2268), reprisam –
em sua essência – os argumentos do devedor principal, salientando que suas
especificidades serão tratadas ao longo do voto
É o relatório do necessário.”

O acordão de impugnação de fls. 2325/2350 votou pela improcedência das
impugnações, mantendo tanto o crédito tributário na integralidade quanto as responsabilidades
solidárias.
Foram interpostos 4 (quatro) Recursos voluntários, sendo:
(i)
do contribuinte Frigorífico Plus de fls. 2704/2707, alegando
(a) possuir ação autônoma (processo 5037249-97.2014.404.7100/RS) e,
portanto, sem a exigência de recolher o Funrural,
(b) que declarou todas as aquisições como se fosse retida e fez a
compensação do valor que não era devido, com base nas decisões judiciais,
(c) não estar obrigado à retificar as declarações no prazo de 30 dias após o
trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 718.874/RS-RG, por entender
que pende de julgamento a ADI 4395/2010, cujo objeto trata da obrigação
da retenção e recolhimento do FUNRURAL,
(d) faltar motivo para a aplicação da multa majorada, ou na modalidade
simples, devendo ser aplicada a Súmula CARF 14.

(ii) recurso do responsável solidário LEOR JOSÉ VALER às fls. 2710/2712 alegando
afastamento da multa nos termos da Súmula CARF 14;

Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
7
(iii)
recurso do responsável solidário EDSON LUIZ SIPPE às fls. 2715/2717
alegando inocorrência da administração das empresas Frigorífico Plus Eireli e Brasil Log Comércio
de Carnes Eireli., das multas e da cobrança do Funrural,
(iv) recurso do responsável solidário de fato BRASIL LOG COMÉRCIO DE CARNES
EIRELI às fls. 2718/2720, alegando afastamento da responsabilidade sobre a contribuição incidente
na compra de produtos da produção rural e das multas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Foram interpostos, tempestivamente, os recursos voluntários pelo contribuinte
Frigorífico Plus, pela empresa BrasilLog e pelos responsáveis por solidariedade Leor José Valer e
Edson Luiz Sippel. Assim, esclareço que possuem os demais requisitos de admissibilidade e deles
conheço.
Tal como já informada revelia com relação ao responsável solidário Frigorífico
Capital (fls. 2271), não houve interposição de recurso voluntário.

Recurso voluntário do sujeito passivo Frigorífico Plus
Funrural

Alega que quanto a obrigatoriedade de retificar as declarações no prazo de 30 dias
após o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 718.874/RS-RG, se tem por não ser decisão
favorável ao Impugnante, tendo em vista que pende de julgamento a ADI 4395/2010, onde deve
ser decidido a obrigação da retenção e recolhimento do FUNRURAL.
Bem exposto e fundamentado na decisão de piso, faço uso do art. 114, §12, I, do
RICARF, para tomar como mesmos fundamentos deste voto.
“(...)
O impugnante, segundo consta da peça de insurgência, possui ação própria que o
desobriga do desconto do chamado FUNRURAL. Repriso a totalidade de seus
argumentos sobre o item (fls. 2249):
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
8
“Não é novidade, que decisões do STF, Supremo Tribunal Federal, eram no
sentido de considerar inconstitucional a cobrança de tal contribuição,
excluída a contribuição para terceiros (SENAR).
O impugnante possui ação autônoma onde foi determinado, que não
poderia descontar dos produtores rurais tal contribuição e por óbvio, não
teria
a
obrigação
de
recolher,
processo
judicial
5037249-
97.2014.404.7100/RS.
No Brasil, todos os produtores e adquirentes da produção rural sabiam da
decisão do STF. Assim, os produtores não permitiam o desconto e nem os
adquirentes o faziam, deixando, obviamente, o recolhimento da
contribuição por fazer.” (destaques não constam da peça impugnatória)
Verifiquemos o que consta do relatório fiscal sobre os argumentos apresentados
pelo sujeito passivo (fls. 134):
(...)
Porto Alegre, 10 de abril de 2018.
O processo transitou em julgado em 22 de maio de 2018
Portanto, verifica-se que, inicialmente, a fiscalizada obteve tutela que a
desobrigava da retenção apenas da contribuição social previdenciária
incidente sobre a comercialização dos produtos adquiridos de produtores
rurais pessoas físicas com empregados. No entanto, tendo em vista o
reconhecimento da constitucionalidade da contribuição exigida do
produtor rural pessoa física empregador pelo STF, em repercussão geral, a
fiscalizada teve, em 10 de abril de 2018, a ação 5037249-
97.2014.404.7100/RS julgada definitivamente de modo desfavorável à sua
pretensão. Cabe mencionar que, conforme o art. 63, § 2o, da Lei no
9.430/96, a empresa teria o prazo de 30 dias após o trânsito em julgado
para efetuar o recolhimento dos tributos sem a incidência de multa de
mora.”

Claríssima a improcedência dos argumentos impugnatórios. O Fisco bem
esclareceu a questão apontando, de forma comprovada, o trânsito em julgado da
decisão que desfavoreceu o sujeito passivo, tornando – como a lei determina –
obrigatória a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária devida
pelo produtor rural pessoa física. (...)”

Dessa forma, como a ação do recorrente transitou em julgado em 22 de maio de
2018, sem regular apuração e correção da obrigação acessória, sem razão o recorrente.

Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
9
Declarações e exclusão de multas punitivas com base nas entregas das GFIPs
Alega também o recorrente, repetindo mesmas razões da impugnação, que
declarou os tributos na forma indicada na legislação e em momento algum sonegou qualquer
informação.
Reiterou também que a GFIP foi declarada conforme determina o manual e em
momento algum houve comunicação ou legislação, que tenha modificado tal entendimento,
mesmo após o julgamento do RE 718.784/RS-RG. Assim, não existe motivo para aplicação da
multa majorada e nem mesmo a multa na sua modalidade simples e que deve ser aplicada a
Súmula CARF 14.
Não vislumbro novamente razão de reforma. Como restou expresso novamente no
acórdão, a ação ajuizada pelo recorrente transitou em julgado em 22 de maio de 2018. O auto
aqui rebatido foi lavrado em 03 de dezembro de 2020. Portanto, fora do prazo legal para a
correção da obrigação acessória, sem as penalidades cabíveis.

Da responsável solidário pela contribuição devida pela empresa BRASIL LOG COMÉRCIO DE
CARNES EIRELI
Destaco que, o recorrente, traz os memos argumentos da impugnação, peça em
que não trouxe provas a respeito, mas apenas nega os fatos acusatórios sobre a formação de
grupo econômico com a finalidade de reduzir as contribuições previdenciárias sobre os
empregados, com base nas funções por eles exercidas. Não há novas provas ou documentos, mas
apenas alegações negativas.
Destaco (fls. 2705):
“(...)
Tense (“sic”) que não são verdadeiras as afirmações, vejamos.
Função MAFAREFE, é todo aquele trabalhador que exerce a função dentro da
planta de frigorífico, iniciando no descarregamento dos semoventes até a venda
final, inclusive a venda para o consumidor final nos estabelecimentos varejistas.
A BRASIL LOG, foi contratada para fazer o controle após o abate, ou seja, depois
do ingresso das carcaças na câmara fria até a desossa, desmembramento e
entrega delas é responsabilidade da contratada.
A cobrança por este serviço é efetuada através da emissão de conhecimento de
transporte eletrônico, CTe. Então, nos casos e funções específicas a função dos
empregados é MAGAREFE, sendo também de responsabilidade da contratada o
transporte dos resíduos e o couro, que são vendidos para terceiros que realizam o
pagamento do frete.

Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
10
Ao trazer o recorrente o argumento acima, de que ter funcionários com mesma
função não caracterizaria a responsabilidade solidária, em verdade, não aprofunda o debate nem
faz prova de que não houve /não há confusão patrimonial, operacional e gerencial entre as
empresas, fatos estes que embasaram a caracterização do grupo econômico pela fiscalização.
O mero fato de ser grupo econômico realmente não é ilegal, nos termos do art. 124,
I, do CTN. Mas, de fato, na condição de grupo econômico, terem interesse comum (ENTENDA-SE
interesse JURÍDICO) no sentido de afastar, de forma contrária à lei, o fato gerador tributário das
contribuições previdenciárias caracterizada a ilegalidade.

Suspensão de todo e qualquer tipo de cobrança dos débitos originados no processo em epígrafe,
até julgamento final

Esclareço que, em decorrência de previsão expressa no Código Tributário Nacional,
em seu art. 151, III, CTN, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, de forma compulsória
e automática.

Recurso voluntário dos responsáveis por solidariedade Brasil Log, Leor José Valer e Edson Luiz
Sippel

BRASIL LOG COMÉRCIO DE CARNES EIREL
A recorrente é prestadora de serviços de armazenagem, estocagem, desossa,
expedição e transporte de resíduos e couro verde do Frigorífico Plus, devedor principal; que não
participa de grupo econômico e declarou todos os tributos devidos e nunca sonegou qualquer
informação.
Entretanto, não há novas provas no recurso que alterem a documentação dos autos
que sinalizaram no acórdão no sentido de julgamento improcedente da impugnação, pelas razões
abaixo:
(i)
há relação de prestação de serviços com o Frigorífico Plus, relação em que, a
maioria de seus funcionários exerce a função de MAGAREFE, que segundo o
CBO 8485 (Classificação Brasileira de Ocupações), trabalha no abate de
animais para consumo humano, desde abate até a venda para o consumidor
final.
(ii)
tributada pelo Simples Nacional, alocava mão de obra para as demais
empresas do grupo, possuindo “indevidamente” o benefício fiscal do regime
tributário simplificado, de menor carga previdenciária. Reproduzo fls. 77:
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
11

“(...) 4. DOS FATOS CONSTATADOS NO PROCEDIMENTO FISCAL Com base na
documentação apresentada pela fiscalizada e pelas empresas diligenciadas, nos
dados constantes nos sistemas da Receita Federal e em outras fontes
mencionadas no presente Relatório, constatou-se que a empresa Frigorífico Plus
é parte integrante de uma cadeia1 de sucessão irregular de empresas, que se
sucedem umas às outras, preservando a sua estrutura operacional (funcionários,
clientes, fornecedores, instalações físicas). Após operarem por determinado
tempo tais empresas são simplesmente abandonadas, ou seja, dissolvidas
irregularmente, deixando um expressivo passivo tributário.
Constatou-se, também que os responsáveis pelo esquema de sucessão irregular
de empresas constituíram empresas optantes pelo Simples Nacional, com o
propósito de usufruir da redução dos custos previdenciários. Essa redução de
custos era operacionalizada através da alocação da mão de obra nestas empresas,
entre as quais a empresa Brasil Log Comércio de Carnes Eireli, beneficiárias de
tratamento tributário diferenciado no que tange ao recolhimento da
contribuição previdenciária patronal e, ainda, isentas do recolhimento das
contribuições devidas a terceiros, conforme art. 13, inciso VI, e § 3o, da Lei
Complementar no 123/2006. Também no caso dessas empresas ‘albergue” de
mão de obra, verificou-se a existência de sucessão irregular de empresas, como
será demonstrado adiante. (...)
(iii)
a documentação jurídica (forma) não retrata os fatos jurídicos tributários,
em realidade (substância, verdade material), motivos que causam a
responsabilização pelo art. 124, I, do CTN (e não se trata de configuração de
grupo econômico, apenas)

Por tais razões, improcedem as alegações recursais para a exclusão da
responsabilidade solidária.

LEOR JOSÉ VALER
O recorrente é Diretor Presidente da arrendatária FH Administração e Participações
S/A, empresa proprietária do imóvel onde se localizam tanto o sujeito passivo principal Frigorífico
Plus, quanto a responsável por solidariedade Brasil Log Comércio de Carnes.
Interpôs peça idêntica à impugnação, repetindo que ramo de frigoríficos, açougues,
vendas de gado, é comum que o valor de locação seja feito em moeda corrente, com abatimento
do saldo já recebido em adiantamento, inclusive. E, que tal conduta não pode ser considerada

1 Fls. 76/77: Brasil Log Comércio de Carnes Eireli – CNPJ 18.104.922/0001-04; FH Administração e Participações Ltda. –
CNPJ 10.453.065/0001-46; Mobra Serviços de Vigilância Ltda. - CNPJ 87.134.086/0001-23.
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
12
ilícita pela Receita Federal pelo fato de não haver lastro financeiro em operação bancária e entre
empresas do mesmo grupo.
Em verdade, da documentação constante nos autos, comprovou-se que:
(i)
a contabilidade e o patrimônio das empresas se confundem, não havendo
“apenas” um encontro de contas entre si e seus pagamentos em valor
pecuniário sem transação bancária. Vai além disso.
(ii)
tais empresas da cadeia, em verdade, estão inativas e foram irregularmente
descontinuadas (sem entrega de obrigações acessórias, sem a regular baixa
societária etc.)
(iii)
é o verdadeiro proprietário e sócio administradora da contribuinte pois tem
vínculos com outras empresas da cadeia produtiva (Frigorífico Valer),
responde inclusive outras execuções fiscais conjuntamente, foi sócio
administrador da empresa BR Sul Indústria e Comércio de Alimentos, foi
sócio administrador da empresa Brasil Log Comércio de Carnes Eireli, era
devedor em R$ 580.000,00 das empresas apontadas, até 2014 e em 2015,o
saldo zerou, sem justificativa correlata (supostamente transferência
irregular de valores, lucros, rendimentos), pelo cotejo entre DIRPF e a ECD
da empesa contribuinte.

Pelas razões acima, mantenho a decisão de piso pelos mesmos fundamentos, cf. art.
114, §12, I, do RICARF.

EDSON LUIZ SIPPEL
O recorrente é titular da empresa Brasil Log Comércio de Carnes, recorrente
também como devedora solidária, e prestadora de serviços da empresa Frigorífico Plus.
Trouxe alegações de não ter qualquer ingerência na administração da sociedade, a
despeito de estar no contrato social verificado na fiscalização. De forma antagônica, constou na
obrigação acessória trabalhista da empresa (RAIS, à época) que era funcionário celetista (fls.
119/120). Há procuração pública de que o recorrente solidário representava as empresas citadas
(fls. 1145, 1149, 1153, 1155 (esta última como procurador inclusive de Leon José Valer).
Pela documentação dos autos (as procurações apresentadas, os registros contábeis)
demonstrou-se que o recorrente se encontra tipificado nos incisos II e III, do art. 135, do CTN,
agindo como tal.
Portanto, mantenho os lançamentos.
Entretanto, para todos os recursos interpostos, esclareço que em razão de alteração
póstuma na legislação aplicada, promovida pela Lei no 14.689, de 2023, especificamente quanto
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.455 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.721541/2020-43
13
ao percentual da multa qualificada que foi limitada a 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou
a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, aplico a referida
redução.

Conclusão:
Por todas as razões acima expostas, conheço dos recursos apresentados pelo
sujeito passivo principal Frigorífico Plus e pelos responsáveis solidários Brasil Log, Leor José Valer e
Edson Luiz Sippel e dou parcial provimento para reduzir o percentual da multa qualificada ao
limite de 100% (cem pontos percentuais), em conformidade com o disposto no vigente art. 14, da
Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2832
DF CARF MF
Original